Tribunal: TJBA
Processo: 8017067-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017067-57.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI APELADO: NOEMI SOUZA SAMPAIO e outros Advogado(s):SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. VANTAGEM EXAGERADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO - RESP 1061530/RS. OBRIGAÇÃO DO APELADO EM PROCEDER O RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO E EVENTUAL RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 2º, CPC. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apela contra a sentença que julgou a ação procedente em parte, declarando a abusividade das taxas de juros praticadas, determinando a observância dos parâmetros estipulados pelo Banco Central do Brasil. 2. A revisão das taxas de juros ocorre em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada –art. 51, §1º, do CDC, esteja cabalmente demonstrada Tal possibilidade de revisão das taxas de juros encontra respaldo no STJ através de recurso repetitivo - RESP 1061530 RS. É o caso dos auto, em que as taxas convencionadas estavam acima da média praticada no mercado à época da contratação. 4. Os honorários de sucumbência foram estabelecidos conforme os parâmetros estabelecidos no artigo 85, parágrafo 2º do CPC, e por consequência o percentual de 10% do valor da causa apresenta-se como razoável, fixado no percentual mínimo, tendo em vista a complexidade da causa. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017067-57.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAUCARD S.A. e como apelada NOEMI SOUZA SAMPAIO E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau.